Tribunal: TJMT
Processo: 1028719-86.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028719-86.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELISANGELA JESUS DA SILVA - CPF: 014.195.391-83 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1028719-86.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Elisangela Jesus da Silva

Recorrido(s):

Fundo De Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
CESSÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO E DA CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADOS.

AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a empresa cessionária carreou documentos que comprovam a origem da dívida no valor R$ 3.151,65, com data em 13/10/2020, junto ao cedente Banco Pan, conforme documentos juntados em defesa (
check list, ficha cadastral financiamento / empréstimo pessoa física ambos devidamente assinados pela autora, documento pessoal, comprovante de endereço, holerite, DANFE, cédula de crédito bancário assinada, demonstrativo de operações
).

Deste modo, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito, a meu ver, é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
No caso concreto em análise, a parte reclamante alega desconhecer a dívida cobrada pela parte reclamada, no valor R$ 3.151,65 (
ID 120169733
).

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, especialmente os documentos juntados aos I
Ds 123168467, 123168463
) nota-se que a parte reclamada apresentou
termo de cessão de crédito, ficha cadastral de financiamento e cédula de crédito bancário, devidamente assinado, documento pessoal, e comprovante de endereço, os quais não foram impugnados de forma específica.
”.

3.

Assim, se restou comprovada a cessão de crédito, bem como a origem da dívida cedida em favor da Recorrida, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

4
. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Posto isso,
proponho, rejeitar as preliminares e

julgar

improcedentes

os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e, na oportunidade, aproveito para:
a)indeferir
o pedido de litigância de má-fé.
b) deferir
o pedido
contraposto
para condenar a parte reclamante a pagar à parte reclamada a quantia de R$ 3.151,65 (três mil cento e cinquenta e um reais e sessenta e cinco centavos) corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, ambos a partir do vencimento da obrigação inadimplente por se tratar de mora
ex re
(artigo 397,
caput
, do Código Civil) e
retificar
o cadastro das partes, invertendo os polos ativo e passivo, para que não haja equívocos na fase de cumprimento de sentença;
”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023